Tribunal: TJMT
Processo: 0015057-45.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015057-45.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3859-80 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. REDUÇÃO DO VALOR COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em sede de apelação cível, reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT ao Banco do Brasil S.A., de R$ 60.000,00 para R$ 20.000,00, sob fundamento de desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao reduzir o valor da multa administrativa, sob o argumento de que o Judiciário teria invadido o campo discricionário da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para simples rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado está devidamente fundamentado ao justificar a redução do valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais norteiam a atuação tanto da Administração quanto do Poder Judiciário.

5.
O controle jurisdicional exercido sobre a proporcionalidade das sanções administrativas não configura invasão ao mérito administrativo, mas sim garantia da observância dos princípios constitucionais e legais.

6.
A alegação de contradição apresentada pelo embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo vício que justifique a modificação ou integração do acórdão.

7.
Para fins de prequestionamento, registra-se que não houve violação a dispositivos constitucionais ou legais pertinentes à matéria debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A análise da razoabilidade e proporcionalidade das sanções administrativas é admissível pelo Poder Judiciário, não configurando invasão ao mérito administrativo.

2.
Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito de decisões fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 918.832/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no bojo do processo de número 0015057-45.2018.8.11.0002. O referido acórdão, oriundo de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A., reformou parcialmente a sentença proferida em sede de embargos à execução fiscal, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 60.000,00 para R$ 20.000,00.

A controvérsia diz respeito à penalidade imposta à instituição financeira pelo PROCON/MT, em razão de infração às normas municipais que regulamentam o tempo máximo de espera em filas de atendimento bancário, conforme a denominada "Lei da Fila" do Município de Várzea Grande/MT. A infração teria sido constatada mediante fiscalização habitual, culminando na emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 201410700.

No recurso de apelação, o Banco do Brasil alegou a nulidade da CDA por ausência de requisitos legais, além de questionar a regularidade do procedimento administrativo que resultou na multa. Argumentou, ainda, que o valor da penalidade era desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em sua análise, a Terceira Câmara concluiu que o processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, afastando, assim, a nulidade da multa. Contudo, entendeu que o montante inicialmente fixado pelo PROCON/MT, de R$ 60.000,00, mostrava-se excessivo frente às circunstâncias do caso concreto, motivo pelo qual promoveu a redução do valor para R$ 20.000,00, buscando compatibilizá-lo com o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

Diante dessa decisão, o Estado de Mato Grosso apresentou os presentes embargos de declaração, aduzindo contradição no acórdão embargado. O embargante sustenta que, ao reduzir o valor da multa, o Poder Judiciário teria invadido a esfera administrativa, contrariando os limites de sua competência constitucional, uma vez que a gradação da penalidade está inserida no âmbito discricionário da Administração Pública. Para tanto, argumenta que o acórdão reconheceu a inexistência de vícios no procedimento administrativo e a observância dos critérios legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, mas, contraditoriamente, interferiu no mérito administrativo ao readequar o valor da penalidade.

Segundo o Estado, a redução promovida pelo acórdão embargado resulta em violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade, comprometendo a autonomia do órgão fiscalizador na aplicação de sanções previstas em lei. Destaca, ainda, que o valor originalmente fixado pelo PROCON/MT atende aos critérios legais e foi calculado considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, em conformidade com o art. 57 da Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

A decisão recorrida é alvo de críticas pela ausência de fundamentação suficiente para justificar a desproporcionalidade apontada, uma vez que, no entendimento do embargante, a multa imposta é compatível com os parâmetros legais e os precedentes jurisprudenciais. Nesse sentido, sustenta que o Poder Judiciário não demonstrou quais elementos concretos ensejaram a readequação do valor da multa, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que esta seria excessiva.

Ao final, o Estado de Mato Grosso requer o provimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja mantido o valor original da multa fixada pelo PROCON/MT, em R$ 60.000,00, por se tratar de ato administrativo legítimo e plenamente fundamentado, amparado pela legislação consumerista e pelos princípios que regem o Direito Administrativo.

Recurso apresentado tempestivamente. Sem preparo por força de lei (Id. 244465679).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que rebate os argumentos do Ente Público Fiscalizador e, ao final, depreca pelo desprovimento do recurso (Id. 244883653).

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, em sede de apelação cível, reformou parcialmente a sentença de improcedência proferida em embargos à execução fiscal, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT ao Banco do Brasil S.A. de R$ 60.000,00 para R$ 20.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição, ao reconhecer que o processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e, ao mesmo tempo, interferir no mérito administrativo para readequar o valor da multa. Argumenta, ainda, que o Poder Judiciário extrapolou sua competência constitucional ao adentrar no campo discricionário da Administração Pública, em suposta violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade.

Entretanto, após detida análise das razões recursais e do acórdão embargado, verifica-se que os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento.

Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial. No caso concreto, não se identifica qualquer vício nos moldes descritos na norma, mas apenas o inconformismo do embargante com o entendimento adotado por esta Câmara, o que, à luz do ordenamento jurídico, não se presta ao manejo dos presentes embargos.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e coerente ao dispor que, embora o processo administrativo tenha respeitado os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o valor da multa fixado pelo PROCON/MT mostrou-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, motivo pelo qual foi reduzido para R$ 20.000,00. A análise da proporcionalidade e da razoabilidade das sanções impostas pela Administração Pública encontra-se sob a esfera de controle do Poder Judiciário, conforme sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em situações de flagrante descompasso entre a sanção e a infração praticada.

Cumpre destacar que não houve invasão do mérito administrativo pela decisão embargada, mas tão somente o exercício do controle jurisdicional, o qual é legítimo e necessário quando constatado que a penalidade aplicada extrapola os limites impostos pelos princípios constitucionais e legais. Este entendimento encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a razoabilidade e a proporcionalidade são critérios norteadores para a atuação tanto da Administração quanto do Judiciário (AgInt no AREsp 918.832/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Ademais, a argumentação apresentada pelo embargante, no sentido de que o valor da multa deveria ser mantido em R$ 60.000,00, reflete apenas o seu descontentamento com o resultado do julgamento, configurando-se tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante do exposto, voto no sentido de
REJEITAR
os presentes embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão anteriormente proferido, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025